Tribunal: TJDFT
Processo: 0731069-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0731069-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: OSCARINA ALVES COELHO RODRIGUES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado c/c repetição de indébito (R$ 11.091,60), rejeitou a impugnação do executado/agravante. Alega, em síntese, que: 1) o contrato impugnado na fase de conhecimento foi identificado expressamente pelo acórdão com reserva de margem de R$ 195,16 – exatamente o mesmo valor apontado pelo banco agravante em sua impugnação, conforme comprovantes de TEDs e extratos juntados; 2) compensação foi expressamente autorizada pelo acórdão executado; 3) a decisão agravada equivocadamente afasta a compensação com base nas datas das transferências (2015 a 2020), como se isso indicasse contrato diverso, todavia, é absolutamente possível – e até comum – que a contratação inicial ocorra anos antes da averbação da margem ou mesmo antes da efetiva utilização do crédito, como nos casos em que o consumidor utiliza apenas parte do limite ou adere formalmente, mas só utiliza após certo período; 4) a identidade contratual deve ser aferida pela margem (R$ 195,16), que coincide integralmente com os dados reconhecidos no acórdão; 5) os valores transferidos – devidamente comprovados – devem sim ser objeto de compensação, pois correspondem ao valor atualizado de R$ 11.998,43 do contrato declarado nulo. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento para impedir o levantamento de quaisquer valores pela parte exequente até o trânsito em julgado e, no mérito, seja acolhida a impugnação apresentada, reconhecendo o excesso de execução de R$ 11.091,60. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. Constou da decisão agravada: (...) o contrato declarado nulo diz respeito à averbação realizada em julho de 2021, restando consignado que o executado juntou contrato diverso aos autos, qual seja, o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso” (proposta 00850796891) datado de 30/10/2015. Assim, considerando que os valores que se pretende a compensação foram transferidos em datas anteriores ao início do contrato anulado nos presentes autos (2015, 2018, 2019 e 2020 – ID 238843282 – Pág. 4), depreende-se que dizem respeito à contrato de empréstimo distinto entre as partes. Em tempo, ressalto que, conforme extrato de ID 194915509, entre as partes foram firmados diversos contratos de empréstimos em momentos distintos. Dessa forma, não reconheço a possibilidade de compensação de valores vinculados a contrato diverso daquele que o Acórdão declarou nulo. (...) Ocorre que, na parte dispositiva do acórdão executado, consta inclusive o número do contrato ora juntado pelo banco agravante, sugerindo que se trata do mesmo cartão de crédito consignado cujos valores teriam sido emprestados e que agora deveriam ser compensados, in verbis: (...) Ante o exposto, reiteradas as vênias, dou parcial provimento ao apelo da autora, Oscarina Alves Coelho Rodrigues, para, reformando em parte a respeitável sentença, julgar parcialmente procedente o pedido inicial para: 1) declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado no 850796891-81, averbado em 09/07/2021, no valor de R$ 778,00 e com reserva de margem de R$ 195,16 (ID 64767744); 2) determinar o retorno das partes ao status quo ante e a cessação dos descontos pelo réu; 3) condenar o réu/apelado, Banco Santander do Brasil S.A., à restituição, de forma simples, dos valores descontados do benefício previdenciário, acrescidos de correção monetária, desde cada pagamento (Súmula 43/STJ), além de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, autorizando-se a compensação com o valor emprestado; 4) no recálculo do empréstimo, deve ser aplicada a taxa de juros remuneratórios mensal de 1,50%; 5) condenar o réu/apelado ao pagamento de compensação por danos morais, no importe de R$ 5.000,00, acrescido de correção monetária, a partir deste acórdão (Súmula 362/STJ) e de juros de mora de 1%, desde a citação inicial (CC 405); 6) condenar o réu ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja verba arbitro em 10% sobre o valor da condenação (CPC 85 §2o). (...) Todavia, apenas uma análise mais detida dos elementos constantes dos autos permitirá que se conclua se esses valores apontados devem mesmo ser compensados (e se há mesmo o alegado excesso de execução), o que também recomenda a prévia instauração do contraditório, incompatível com esta fase processual. Além disso, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante, uma vez que o levantamento de valores está condicionado à preclusão da matéria, o que somente ocorrerá com o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator